Tribunal: TJPA
Processo: 0001625-93.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001625-93.2020.8.14.0037

APELANTE: RAMON SALGADO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL NEGATIVADOS EM DESACORDO COM O TEMA REPETITIVO N. 1077, DO C. STJ. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS INCORRETAMENTE DESABONADA, POIS INEXISTENTES CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DESFAVOR DO RÉU, COMO REQUER A SÚMULA 444, DO C. STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Ramon Salgado Vieira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa (cf. páginas 1-15, do ID 6200632).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base do apelante ao patamar mínimo legal, com consequente readequação do regime de cumprimento de pena
(cf. páginas 31-41, do ID 6200632)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 47-53, do ID 6200632)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 6777272).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base do apelante, argumentado que essa foi indevidamente exasperada pelo Juízo
a quo
.

Para melhor analisar, trago à lume o trecho relativo à primeira fase da dosagem da pena do apelante (página 11, do ID 6200632):

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante a culpabilidade, não destoa da normal inerente ao crime praticado. Com relação aos antecedentes criminais, o sentenciado não é primário conforme certidão nos autos (fls. 145/146), assim elevo a pena-base em 1/6. A conduta social, que deve ser entendida como o comportamento do acusado em seu ambiente social, não é boa, já que é contumaz no crime, sendo conhecido da polícia e da vítima, que relatou já ter sofrido 05 (cinco) crimes contra o patrimônio praticados pelo réu. Ademais, o próprio réu relatou que não é a primeira vez que pratica crime contra o patrimônio em face da vítima. Assim, elevo em mais 1/6. A personalidade do agente condiz com suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, devendo ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social. Nesse sentido, a personalidade do agente não é boa, já que o crime não constitui um episódio acidental na sua vida, mas uma prática costumeira. Assim, elevo em mais 1/6. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia move! para si, o que já e punido pela própria tipicidade do delito, razão pela qual não pode ser utilizada para exacerbar a pena-base, sob risco de bis in idem. As circunstâncias são próprias do crime de roubo, qual seja, subtração do patrimônio da vítima mediante grave ameaça ou violência. As consequências também são próprias do crime de roubo, qual seja subtração do patrimônio da vítima. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito

À vista do excerto, salta aos olhos que assiste razão à defesa, devendo a pena basilar do apelante ser reduzida ao patamar mínimo da lei.

Senão vejamos.

Quanto à conduta social e a personalidade do agente, vejo que o MM. Magistrado fez referência à contumácia delitiva do apelante para desaboná-las, o que não pode permanecer. Ora,
a prática de delitos anteriores não se presta a negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado
, consoante
Tema Repetitivo 1077, ambos do c. STJ.

Também nessa linha se posiciona o Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Não bastasse isso, foi incorretamente valorada como negativa a circunstância judicial dos antecedentes criminais, já que
, consultada a folha de antecedentes (páginas 63-65, do ID 6200631) - a qual é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do C. STJ) - verifico que os processos listados não transitaram em julgado, estando o desabono em dissonância com a Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, considerando a neutralização de todos os vetores da primeira fase, uma nova dosimetria da pena do apelante se faz necessária.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 7 (sete), anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como do Tema 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena de 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena, o indefiro, para manter o semiaberto, consoante artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 28/03/2024